Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017418-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ENEIAS ROBERTO PELIZON - CPF: 836.963.851-15 (AGRAVADO), TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 989.342.281-72 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017418-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO BIAZAO BASSO

AGRAVADOS: ENEIAS ROBERTO PELIZON e TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ATRASADOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – FORTES INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL – DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DESTINAÇÃO À FAMÍLIA – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL CARACTERIZADA – ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão agravada para inclusão da companheira do executado no polo passivo da demanda se há fortes indícios da união estável, tendo em vista a existência de procurações e as imagens das redes sociais com declaração das partes nesse sentido, bem como resta demonstrado que a dívida executada decorre de contrato de locação de imóvel residencial utilizado pela família.

Na hipótese, resta caracterizada a responsabilidade patrimonial da companheira do executado, na forma do artigo 790, inciso IV, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADÃO BIAZAO BASSO
no
Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis e Encargos Atrasados
promovido em face de
ENEIAS ROBERTO PELIZON
, contra a decisão que indeferiu o direcionamento da execução em desfavor da companheira do executado (TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA), bem como os pedidos de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de penhora de seus bens pessoais.

Sustenta o agravante que apesar de a Sra TATIANA não integrar o polo passivo da demanda, houve a sua citação para se pronunciar sobre o pedido de sua responsabilidade patrimonial, a qual, entretanto, manteve-se inerte.

Alega que a dívida foi contraída na constância da união dos executados e por essa razão os bens adquiridos, frutos de colaboração mútua, são comunicáveis, nos termos do artigo 1.658 do CC.

Assevera que os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado é companheiro da Sra TATIANA há mais de 20 anos, sendo a união estável demonstrada por meio das procurações firmadas no Cartório de 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT.

Ressalta que a estando a execução fundada em condenação prolatada em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, cujo imóvel (residencial) objeto da demanda era usufruído pelo casal, deve se admitir a responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado/agravado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para determinar a inclusão da Sra. TATIANA no polo passivo da demanda e manter a constrição sobre os seus bens.

A liminar recursal foi indeferida (ID 141691674).

Sem contraminuta (ID 148453674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que na Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis e Encargos Atrasados ajuizada pelo exequente, ora agravante, em face do executado/agravado, foi firmado acordo, em 31/01/2019, para o pagamento dos débitos atrasados no valor de R$ 50.662,52 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo homologado pelo Juízo
a quo
em 07/03/2019.

Segundo o exequente, o devedor, entretanto, não cumpriu o entabulado e, após esgotados todas as tentativas de recebimento do débito, iniciou-se o cumprimento de sentença.

Citado para pagar a dívida, o executado manteve-se inerte, sendo deferida pelo magistrado singular a penhora on line de ativos financeiros, inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes e buscas junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD (ID 28419007).

No ID 29213350 dos autos de origem, o exequente requereu a responsabilidade patrimonial da companheira do executado, com a averbação de restrição de venda no prontuário do veículo Chevrolet/S10 LTZ FD4, Placa QBY-2908, ano 2014/2015, cor Branca, Renavam 01038855222, de sua propriedade.

Consta que o pleito foi deferido e determinada a intimação dos executados para se pronunciarem sobre o pedido de responsabilidade patrimonial sobre a dívida executada. Contudo estes mantiveram-se inertes.

Posteriormente, sobreveio a decisão ora recorrida.

Pois bem.

Com efeito, o cônjuge e companheiro responde solidariamente pelas dívidas contraídas pelo companheiro, na forma dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil:

“
Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro:

I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica;

II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.

Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges
.”

Nesse contexto, impõe registrar o que dispõe o CPC/15 sobre a responsabilidade patrimonial em relação ao casal:

“
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

[...]

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;
”

Assim, não há como afastar a responsabilidade patrimonial do cônjuge/companheira.

No caso, denota-se dos autos, conforme acima consignado, tratar-se de ação de despejo, rescisão contratual e cobrança de alugueis e encargos por atraso em que a dívida executada decorre de locação de imóvel residencial, ou seja, destinado a moradia da família, conforme se verifica do contrato constante no ID 16598197.

Portanto, pelo que se comprovou, o débito executado foi contraído em benefício da família.

De igual forma, restou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a união estável do agravado com a Sra. TATIANA
CRISTINA DE OLIVEIRA, conforme se denota das páginas de suas redes sociais em que consta foto do casal e ambos se declaram “casado” no “status” (ID 29213364).

Além disso, consta das procurações firmadas no Cartório de 2º Ofício Extrajudicial de Sinop – MT que o casal possui união estável (ID 29213353).

Nesse contexto, cumpre registrar o que dispõe o Código Civil sobre o regime de bens entre companheiros na união estável:

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
.”

“
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes
.”

Desta feita, se há fortes indícios da união estável, tendo em vista a existência de procurações e as imagens das redes sociais com declaração das partes nesse sentido, bem como resta demonstrado que a dívida executada decorre de contrato de locação de imóvel residencial utilizado pela família, impõe-se a reforma da decisão para inclusão da companheira do executado no polo passivo da demanda, e consequente manutenção da restrição efetivada sobre o veículo de sua propriedade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o artigo 790 do CPC, os bens do cônjuge estão sujeitos à execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
. Não existe óbice à realização de consulta ao Sistema Sisbajud acerca da existência de ativos financeiros em nome da esposa do agravado, até porque a medida, além de assegurar a efetividade da execução, observa estritamente a ordem de preferência de bens sobre os quais a penhora deve recair, art. 835, I do CPC
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.216988-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA SISBAJUD - ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO E PENHORA DA INTEGRALIDADE DOS BENS COMUNS - INOVAÇÃO RECURSAL.
Nos termos do art. 790, inciso IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
Presumem-se terem sido contraídas em prol da unidade familiar as dívidas assumidas na constância do casamento, cabendo, em regra, ao cônjuge meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família. Precedentes. Incorre em inovação recursal e supressão de instância a formulação de pedido não submetido ao crivo do Juízo de Primeiro Grau
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.157330-2/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 01/06/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedente da Corte Especial do STJ. 2. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). 3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp 790.350/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017 - Grifei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular, para determinar a inclusão da companheira do executado, TATIANA
CRISTINA DE OLIVEIRA, no polo passivo da ação, mantendo a constrição sobre os seus bens.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022